Tribunal: TJBA
Processo: 0152482-37.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152482-37.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: MARIO DIAS PEREIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, sob o regime de autogestão, contra sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da capital que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para: (i) confirmar liminar que determinou a manutenção da cobertura de tratamento domiciliar conforme prescrição médica; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara de Relações de Consumo para julgar demanda envolvendo plano de saúde autogestão; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de custeio de tratamento domiciliar (home care) por ausência de previsão contratual; e (iii) determinar se a recusa de cobertura justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incompetência da Vara de Relações de Consumo é afastada com base na regra de transição prevista no art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que resguarda os processos distribuídos antes da especialização das varas, como no caso, cuja ação foi proposta em 2008.

4. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, os princípios contratuais do Código Civil, como boa-fé objetiva, função social do contrato e interpretação em favor do aderente, regem a relação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar, quando o tratamento é alternativa à hospitalização e imprescindível ao quadro clínico do beneficiário (AgInt no REsp 1.998.189/CE e AgInt no AREsp 2.056.204/RJ).

6. No caso concreto, laudo médico atesta grave limitação funcional do autor em decorrência de traumatismo craniano, com indicação expressa para continuidade de tratamento multidisciplinar domiciliar, não cabendo à operadora substituí-lo por critério administrativo unilateral.

7. A negativa indevida de cobertura compromete direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, afetando a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e caracterizando ato ilícito.

8. O dano moral é configurado in re ipsa, pois a recusa injustificada à cobertura agrava a aflição do paciente e justifica a compensação, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 8.000,00, conforme precedentes desta Corte estadual.

9. A fixação da verba honorária sobre o valor total da condenação está de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, sendo possível aferir economicamente o valor da obrigação de fazer, razão pela qual se mantém a base de cálculo adotada.

10. O pedido de readequação da modalidade de atendimento não comporta acolhimento nesta sede recursal, uma vez que demanda avaliação médica atualizada e contraditório efetivo, incompatíveis com o âmbito devolutivo da apelação, que se limita ao controle da legalidade e correção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 85, §2º e §11; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.998.189/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.056.204/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1955055/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.021.667/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.963.420/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0152482-37.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado MARIO DIAS PEREIRA FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25